Tribunal: TJSP
Processo: 1009358-28.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Sentença que julgou procedente a ação – Inconformismo da ré – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado –

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Sentença que julgou procedente a ação – Inconformismo da ré – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.